Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. FIXAÇÃO ADEQUADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores.
1.1 O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece, como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
5. O artigo 99 do Código de Processo Civil prevê que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo, ou em recurso.
5.1. A concessão da benesse da gratuidade da justiça de ofício é contrária ao princípio da adstrição e configura julgamento extra petita.
6. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa somente se dá de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente cassada.